Tribunal: TJDFT
Processo: 0748399-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748399-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexistência de débito que move em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e Outro (proc. no 0736191-33.2020.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para suspender o curso da Execução no 0015100-65.1996.8.07.0001, em que a recorrente figura como devedora. Aduz a agravante, em síntese, que a ação busca demonstrar que a assinatura da agravante no Instrumento Público de Confissão de Dívida que lastreia a execução em tela não foi por ela aposta, de modo que a fiança prestada é nula de pleno direito. Afirma que, a fim de demonstrar sua tese, encomendou Laudo Técnico grafotécnico, que concluiu que a assinatura aposta em nome da agravante diverge dos padrões apresentados e correspondem ao modelo de assinatura de Clidenor de Freitas Santos Sobrinho e Sousa, codevedor na ação de execução. Afirma que restou evidenciado que o Sr. Clidenor assinou em nome da agravante no instrumento de confissão de dívida, motivo pelo qual cabível a concessão da tutela de urgência a fim de que a execução seja suspensa em relação a sua pessoa. Destaca que a r. decisão agravada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que o negócio nulo é imprescritível e não se convalida com o tempo, motivo pelo qual o fato da execução ter sido ajuizada no ano de 1996 não retira do mundo jurídico a probabilidade do direito; b) que não conferiu poderes expressos em procuração para que o Sr. Clidenor assinasse em seu lugar na qualidade de fiadora do instrumento que lastreia a execução, nos termos do art. 819 do Código Civil; c) que não exteriorizou qualquer intenção em prestar a fiança constante do título executivo extrajudicial. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a sua sujeição a todo tipo de restrição por figurar como devedora nos autos da execução no 0015100-65.1996.8.07.0001. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspenso o trâmite da Execução no 0015100-65.1996.8.07.0001 em relação à sua pessoa, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 21269801. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexistência de débito proposta pela ora agravante, na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para suspender o curso da Execução no 0015100-65.1996.8.07.0001, em que a recorrente figura como devedora. A r. decisão recorrida encontra-se fundamentada nos seguintes termos, in verbis: “A autora requer, em tutela provisória, a suspensão da execução que tramita em seu desfavor e em desfavor de terceiro, ao argumento de que não assinou o título de crédito que a embasa. Todavia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, nesta fase de cognição superficial. Isto porque a execução foi proposta em 1996, ou seja, há mais de 20 anos, sem que a autora apresentasse qualquer declaração neste sentido naqueles autos, no momento oportuno. Somente agora, com a localização de importâncias penhoráveis, ingressou com a presente ação, afirmando não somente a falsidade da sua assinatura, mas, ainda, imputando que a assinatura foi lançada por pessoa já falecida, conforme laudo técnico unilateralmente produzido. Inexiste, ainda, a alegada urgência, haja vista o tempo de tramitação da execução. Por fim, inexiste possibilidade de dano irreversível, haja vista que, se ao final, for comprovada a falsidade, sob o crivo do contraditório, as rés são solventes e tem condições de restituir as quantias eventualmente recebidas. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA.” (...). Nesse juízo de cognição sumária, não observo a ocorrência de risco de dano grave a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Do exame ao contido no caderno instrumental, verifica-se que a agravante foi citada na ação de execução no ano de 2001 e, em sede de exceção de pré-executividade, arguiu a nulidade do negócio em razão do mesmo argumento sustentado nos autos de origem, qual seja, que não assinara o instrumento público de confissão de dívida e, por tal razão, a execução deveria ser extinta em relação à sua pessoa (ID ilegível). A arguição foi rejeitada pelo juízo executório sem qualquer irresignação da agravante, ao que se depreende daqueles autos, sendo que só agora, passados mais de 19 (dezenove) anos, a agravante resolve vir a juízo arguir a nulidade do negócio jurídico, qual seja, o instrumento público de confissão de dívida que aparelha a referida execução. Por certo, o negócio jurídico, quando comprovadamente eivado de nulidade, é imprescritível. Contudo, o tema é matéria de mérito e deve ser submetido a regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e com a realização das provas consideradas necessárias pelo Magistrado para a formação de seu convencimento. O que sobressai da hipótese dos autos é que, para a concessão da tutela recursal, não se demonstra o alegado risco de dano, considerando o decurso de mais de 19 (dezenove) anos desde a primeira manifestação da agravante nos autos da execução, até que viesse arguir a nulidade do negócio jurídico por meio da ação declaratória manejada na origem. E como bem salientado pela MM. Juíza a quo, as credoras são solventes e poderão ressarcir eventuais prejuízos sofridos pela executada, caso comprovada a nulidade do negócio. Outrossim, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 13 de novembro de 2020 11:45:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator